Tribunal: TJDFT
Processo: 0744786-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. ESPERA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal na obrigação de fornecer à autora os exames de: a) tomografia computadorizada (TC) do abdômen superior adulto com contraste e sem sedação; b) tomografia computadorizada (TC) do tórax adulto com contraste e sem sedação e c) colonoscopia, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Insurge-se a recorrente tão somente no tocante à ausência de prazo para o fornecimento do exame de COLONOSCOPIA. Alega a recorrente inércia do ente público em fornecer o exame tempestivamente, conforme parâmetro definido pelo CNJ (Enunciado 93). Requer que o recorrido seja condenado a providenciar a imediata marcação do exame.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 40778966). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 40778970). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 41164739).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
6. No caso, a autora está inscrita no SISREG III desde 05/04/2022, ultrapassando o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ, o que agrava o risco à saúde da autora.
7. Assim, comprovada a necessidade da consulta e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.